Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. SÚMULA 28 TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. PERMISSÃO DE ACESSO À CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COM APARÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça de modo consistente vem entendendo que Súmula 479 não se aplica nas hipóteses de fraudes externas. Nesse sentido transcrevo fragmentos de decisões recentes: “(...) não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial”. (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (...) 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo(art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. . Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)
2. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
3. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
4. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso às senhas e à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que apresentavam forte aparência de fraude pelo número, pelo valor que superou o limite de transferência diária e pela sequência de operações.
5. A autora não demonstra vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros e, durante ligação telefônica, orientada pelos fraudadores, permitiu o acesso à conta bancária de onde foram realizadas as transações de resgate e transferência via Pix de R$ 21.245,00.
6. Sob a perspectiva do banco, a realização sequencial de quatro resgates de aplicações e transferência via Pix de alto valor (R$ 21.245,00), muito destoante do perfil da cliente (Pix inferiores a R$ 1.700,00) e em desacordo com o limite máximo diário de transferência estabelecido pelo cliente, que era de R$ 5.000,00, haveria de deflagrar o sistema de segurança do banco a fim de proteger o cliente contra as fraudes. Assim, falhou o banco em não acionar o sistema de bloqueio cautelar das operações que evocavam a ocorrência de fraude.
7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pelo prejuízo, diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização da fraude, devendo a requerente arcar o prejuízo até o limite de transferência via Pix (R$ 5.000,00). A quantia que supera esse valor deverá ser devolvida à autora (R$ 16.245,00), ante a evidente falha do banco ao processar transferência acima do limite diário estabelecido.
8. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do relatório e voto em anexo
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.